Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-52.2024.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-52.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NUBIA ARANTES LTDA - CNPJ: 11.597.944/0001-04 (APELANTE), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, na qual se discutia a legalidade da capitalização diária de juros, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a adequação da taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa;

(ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente;

(iii) saber se são aplicáveis as normas do CDC, se houve abusividade na taxa de juros e na capitalização diária e se a mora contratual está descaracterizada.

III. Razões de decidir

3.Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial contábil se funda na suficiência dos documentos constantes dos autos para solução da controvérsia (CPC, art. 370, p.u.).

4.Ainda que presente deficiência na fundamentação da sentença, a matéria é exclusivamente de direito e o feito encontra-se apto a julgamento, sendo aplicável a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III).

5.Em se tratando de contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir destinação final do serviço contratado.

6.A taxa de juros remuneratórios pactuada é compatível com a média de mercado à época da contratação, inexistindo abuso a justificar intervenção judicial.

7.A ausência de indicação expressa da taxa de juros correspondente à capitalização diária compromete a transparência contratual e impõe o reconhecimento da abusividade da cláusula, com a consequente descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso parcialmente provido para afastar a capitalização diária de juros e reconhecer a descaracterização da mora. Sucumbência recíproca fixada em 60% para a autora e 40% para o réu. Honorários mantidos em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça. Não há majoração de honorários recursais, nos termos do Tema 1.059/STJ.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

2. A ausência de fundamentação relevante pode ser suprida pelo Tribunal mediante aplicação da Teoria da Causa Madura.
3. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fins empresariais.
4. A capitalização diária de juros é inválida quando não houver indicação da taxa diária correspondente, por violação ao dever de transparência contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, p.u.; 489, § 1º, IV; 1.013, § 3º, III; 85, § 11; CDC, arts. 6º, III, e 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; – STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; – TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, pub. 05.04.2025;
– TJMT, ApCiv 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, pub. 13.06.2023;
– TJMT, ApCiv 1016032-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, pub. 29.04.2025;
– TJMT, ApCiv 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, pub. 26.01.2023;
– TJMT, RAI 1036096-85.2023.8.11.0041, j. 04.06.2025, pub. 04.06.2025;
– TJMT, ApCiv 1010795-47.2023.8.11.0006, j. 19.05.2025, pub. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Nubia Arantes Ltda., contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas contratuais, ajuizada pela recorrente em face do Banco Bradesco S.A.

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por entender configurado cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual reputa essencial para a demonstração da divergência entre a taxa de juros contratada, a efetivamente aplicada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Aponta, ainda, vício de fundamentação, ao argumento de que a sentença carece de enfrentamento adequado das teses suscitadas.

No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entabulada, por considerar-se parte vulnerável. Alega a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, com adequação das taxas de juros remuneratórios aos parâmetros da taxa média de mercado.

Aduz, ainda, a existência de abusividade na previsão de capitalização diária dos juros, sem a devida informação da taxa diária correspondente, o que, segundo sustenta, comprometeria a transparência contratual. Por fim, assevera que a incidência de encargos excessivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora da parte devedora.

Por fim, requer a anulação da sentença, seja por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil, seja por vício de fundamentação, com o retorno dos autos à origem.

Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastamento da capitalização diária, revisão dos juros remuneratórios, descaracterização da mora e condenação do apelado aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 292068913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Das preliminares

1.1 Da Alegada Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que lhe foi indeferida, de forma indevida, a produção de prova pericial contábil, a qual reputa imprescindível à demonstração de supostas incongruências entre a taxa de juros pactuada, a efetivamente aplicada e os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o juízo da causa entendeu, acertadamente, que a controvérsia se limita à legalidade de cláusulas contratuais bancárias, matéria de natureza essencialmente jurídica, de sorte que, a documentação acostada, notadamente o contrato bancário e os extratos apresentados, revela-se suficiente para a análise das alegações deduzidas na inicial, não havendo necessidade de dilação probatória.

Sobre a questão, colaciono precedentes desta Câmara no sentido de que:

“(...).
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos controvertidos podem ser analisados a partir do contrato juntado aos autos, sendo desnecessária a produção de prova técnica para elucidação dos fatos, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta da sua imprescindibilidade.
(...).
A prova pericial pode ser indeferida sem configurar cerceamento de defesa quando a análise dos encargos contratuais pode ser realizada a partir dos documentos constantes dos autos
. (...).

(N.U 1002402-50.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (destaquei).

“(...).
Não há cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir a produção de provas quando considerar que os elementos já existentes são suficientes para o julgamento, conforme art. 355, I e art. 370, parágrafo único do CPC. A produção de prova pericial foi corretamente dispensada, uma vez que os cálculos apresentados pelas partes são suficientes para aferir a composição das parcelas
. (N.U 1025640-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (destaquei)

Ademais, cumpre destacar, para reforço do entendimento adotado, os seguintes julgados que, sob minha relatoria, foram proferidos de forma unânime por esta Câmara, evidenciando a uniformidade jurisprudencial a respeito da matéria debatida nos autos:

·

(RAI 1036096-85.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

·

(N.U 1010795-47.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

Assim, considerando que as provas documentais são suficientes para análise da questão, aliado ao fato que a prova pericial é desnecessária ao deslinde do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar.

1.2 Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação – Superação pela Teoria da Causa Madura

De acordo com a apelante, a sentença não analisou os pedidos expressos formulados de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como do reconhecimento de abusividade na capitalização diária dos juros.

Aduz que a omissão em se manifestar sobre pontos cruciais da demanda caracteriza uma falha grave na fundamentação da decisão, tornando-a citra petita.

De fato, ao julgar improcedente o pedido revisional, o juízo de origem limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que não haveria abusividades ou ilegalidades contratuais, sem examinar de forma específica os fundamentos jurídicos trazidos pela parte autora.

Tal omissão compromete a validade da decisão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, o qual considera não fundamentada a sentença que deixa de analisar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Não obstante, a anulação da sentença não se mostra necessária, pois estamos diante de matéria exclusivamente de direito, cujo exame prescinde de dilação probatória, estando o feito suficientemente instruído com os elementos documentais indispensáveis à apreciação do mérito.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito da causa, mesmo diante de eventual nulidade da sentença, quando verificada a possibilidade de imediata solução da controvérsia.

Dessa forma, embora reconhecido o vício de fundamentação, supera-se a preliminar de nulidade com fundamento na Teoria da Causa Madura, prosseguindo-se à análise do mérito do recurso.

Parte superior do formulário

2. Do mérito

Parte inferior do formulário

2.1. Da alegada aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor

A parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais, concernentes à Cédula de Crédito Bancário–Empréstimo Capital de Giro Aval nº 3014081873 (id. 292068862), pela qual a instituição financeira concedeu o valor de R$ 100.000,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 3.654,03.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato entabulado, bem como à eventual revisão da sentença para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização diária dos juros e a consequente descaracterização da mora.

No tocante à incidência do CDC, nos termos do art. 2º da referida legislação,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”. Assim, para que se reconheça a relação de consumo, exige-se que o bem ou serviço adquirido não se integre à cadeia produtiva da parte contratante, mas seja destinado ao uso próprio, sem revenda ou transformação econômica.

Na hipótese, o contrato foi celebrado por pessoa jurídica na modalidade “capital de giro”, o que implica, por definição, destinação à atividade empresarial. Conforme destacado tanto no instrumento contratual quanto na própria petição inicial, os recursos obtidos por meio da Cédula de Crédito Bancário destinavam-se à sustentação financeira da empresa, ou seja, à manutenção de sua atividade produtiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme ao afastar a aplicação do CDC em contratos bancários celebrados com finalidade empresarial, confira-se:

“A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1841748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Câmara no sentido de que os contratos bancários celebrados por pessoa jurídica com finalidade empresarial, especialmente para obtenção de capital de giro, não se enquadram na proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, por configurarem relação de insumo diretamente vinculada à atividade econômica desenvolvida:

“[...] Contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro configura relação de insumo, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1016032-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

Portanto, inaplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2.2. Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 27/08/2020, tendo por objeto Empréstimo Capital de Giro, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 0,92% ao mês. (id. 292068862).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em agosto de 2020, era de 0,92% a.m.

Diante disso, constata-se que a taxa contratada entre as partes não excede a média de mercado, o que afasta qualquer presunção de abusividade e inviabiliza a intervenção judicial para sua revisão.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva [...].”

(TJMT – ApCiv 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023)

“[...] A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...]”

(TJMT – ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025)

No caso em análise, observo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividades.

2.3. Da capitalização diária de juros.

No caso em apreço, o contrato prevê expressamente a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa no documento de id. 292068862.

No entanto, a validade da capitalização diária não se esgota na simples previsão contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros adotada seja informada de forma clara, precisa e acessível, a fim de garantir o direito à informação e possibilitar o controle do alcance econômico da obrigação assumida.

Nesse contexto, a ausência de menção expressa à taxa diária compromete a transparência contratual, em violação ao disposto nos arts. 6º, III, e 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, em que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.” (REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ - AgInt no REsp: 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 19/04/2023).

Conquanto a capitalização diária tenha sido prevista, não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, sendo indicadas apenas as taxas mensal e anual, no item “II.3 -Características da Operação” (id. 292068862).

Tal omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara já decidiu no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

“A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJ-MT, Apelação Cível nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023, DJe 26/01/2023).

Diante da ausência de informação clara quanto à taxa de juros correspondente à capitalização diária, impõe-se o reconhecimento da invalidade da cláusula contratual, por violação ao dever de transparência.

A irregularidade identificada caracteriza a abusividade da capitalização diária, o que, por sua vez, acarreta a descaracterização da mora, caso existente.

Face ao exposto,
dou parcial
provimento ao recurso para afastar a capitalização diária e reconhecer a descaracterização da mora.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo os ônus de sucumbência na proporção de 60% para a autora e 40% para o réu, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

Por fim, deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais, conforme entendimento do STJ no Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC, não se aplica em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025